Tribunal: STF
Processo: Rcl 2009
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-07
Data de publicação: 2004-10-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO - AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE Nºs 1.098-1/SP
E 1.662-7/SP - DEFINIÇÃO DE PRECATÓRIOS PENDENTES - ARTIGO 78 DO ATO
 DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
Descabe vislumbrar desacerto em decisão do relator - ministro
Maurício Corrêa - no sentido de não se haver versado, nos acórdãos
proferidos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 1.098-1/SP
 e 1.662-7/SP, sobre a definição do que se entende como precatórios
pendentes para efeito de incidência da norma do artigo 78 do Ato das
 Disposições Constitucionais Transitórias. Inviabilidade da
seqüência da reclamação